Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. RECONHECIMENTO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA INDEFERIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O indeferimento do pedido de penhora no curso do processo considerou apenas que a medida seria inócua diante das diversas constrições que já recaem sobre o bem.

2. Para o reconhecimento do imóvel como bem de família, a fim de receber a proteção da impenhorabilidade, necessária a comprovação dos requisitos previstos na Lei no 8.009/1990.

3. Não há interesse recursal no pedido de desconstituição da penhora se essa ainda não foi realizada.

4. Recurso conhecido em parte e desprovido.